Tribunal: STF
Processo: AI 523129
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO THEMA
DECIDENDUM.
Inviável a admissibilidade do agravo regimental, cujas
razões se mostram divorciadas dos fundamentos adotados pela decisão
denegatória do agravo de instrumento.
Agravo regimental desprovido.